Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE, APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO PARA PURGA DA MORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário.
2. Ultrapassado o prazo para purga da mora, nada impede que o credor fiduciante promova a remoção do bem para outra unidade da federação, independentemente de autorização judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.